Tribunal: STF
Processo: RE 1568501
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103, de 2019. NORMAS DE TRANSIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.254. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se na origem de ação ordinária proposta por servidor público federal visando “(ii) declarar o direito subjetivo de aplicação do art. 3º, da EC 47/2005 para o fim de percepção de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço, a partir de 16.02.2022; (iii) condenar a União a conceder-lhe o abono de permanência em serviço, pela implementação da regra do art. 3º, da EC 47/2005, a contar de 16.02.2022, sem necessidade de requerimento administrativo, pagando os atrasados respectivos desde então (iv) condenar a União a reconhecer, uma vez requerida administrativamente e implementados os requisitos, o direito à aposentadoria voluntária nos termos do art. 3º da EC 47/2005, a contar de 16.02.2022” (e-doc. 4, p. 14-15).



    2. O 10º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro julgou procedentes os pedidos (e-doc. 28), e a 16ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro manteve a sentença, na forma assim ementada:



     



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ARTIGOS 2º E 6º DA EC 41/2003 E ART. 3º DA EC/2005. REVOGAÇÃO PELO ART. 35, INCISO III E IV DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. MANUTENÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ANTERIORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 41, p. 5,; grifos no original).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a União assevera que o entendimento do acórdão “viola, de forma frontal, os artigos 5º, caput, 18, caput, 40, caput e §§4º e 12, e 201, caput, todos do Texto Magno” (e-doc. 43, p. 3).



    3.1. Narra que “a repercussão geral das questões aqui discutidas também é confirmada por se encontrar, atualmente, pendente de julgamento nesse c. STF as ADI's 6254 e 6367, onde é impugnado, além de outros dispositivos legais, o mesmo dispositivo normativo e sob os mesmos fundamentos suscitados pelo Juízo a quo” (e-doc. 43, p. 4; grifos no original).



    3.2. Aponta que “é o entendimento consolidado nesse Pretório Excelso que o servidor público não possui direito adquirido a um dado regime jurídico, inclusive previdenciário, consoante a dicção de seu enunciado sumular n. 359” e que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não confere caráter imutável às regras de transição previdenciárias, como firmado no julgamento da ADI n.º 3.104”(e-doc. 43, p. 4). 



    3.3. Destaca, no caso, “a distinção entre direito adquirido e expectativa de direito, sendo incontroverso nos autos que na data da publicação da EC 103/2019 a parte autora não havia atendido aos requisitos fáticos fixados nas regras de transição revogadas. Do contrário não precisaria ingressar com a presente demanda pleiteando a declaração incidental de inconstitucionalidade material do art. 35, II, III e IV, da EC 103/2019” (e-doc. 43, p. 5; grifos no original).



    3.4. Ao final, pede que seja dado provimento ao recurso “para anular e/ou reformar o acórdão impugnado, em virtude de o mesmo ter violado o art. 40, §1º, III, com a redação da EC 103/2019 e c/c o art. 4º da EC 103/2019, vez que determinou a concessão de abono de permanência e de aposentadoria de acordo com as regras de transição previstas nas EC's 20/1998, 41/2003 e 47/2005, a partir da declaração incidental de inconstitucionalidade material do art. 35, incisos II, III e IV da EC 103/2019, reafirmando-se a plena higidez constitucional desta última norma (art. 35, incisos II, III e IV da EC 103/2019), julgando-se, ao final, totalmente improcedentes todos os pedidos formulados na inicial da ação” (e-doc. 43, p. 7; grifos no original).



    4. A parte recorrida, apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ou subsidiariamente, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, pelo improvimento (e-doc. 45).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto condutor do acórdão em que apreciado o recurso inominado interposto:



    “(...) Conheço do recurso tempestivo e adequado. 



    Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Federal, pois não trata de matéria de competência privativa e originária do Supremo Tribunal Federal. 



    Desacolho o pedido de suspensão do feito, porquanto não há determinação de sobrestamento dos feitos de idêntica matéria. 



    A controvérsia recursal diz respeito à inconstitucionalidade do art. 35 da Emenda Constitucional nº 103/2019 que revogou as regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, relativas a aposentadoria do servidor público, bem como a concessão de abono de permanência. 



    Com o advento da EC 103/2019 foram estabelecidas novas regras para a concessão da aposentadoria do servidor público, nos seguintes termos: 



    (...)



    No caso dos autos, verifica-se que o autor, ora recorrido, técnico judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cumpriu todos os requisitos para se aposentar pelas regras anteriores ao advento da EC 103/2019 (Reforma da Previdência), conforme projeção de aposentadoria (evento 1, ANEXO7). 



    Assim, o demandante poderia se aposentar, a contar de 16.02.2024, caso optasse por fazer incidir os requisitos da EC nº 41/2003, ou a contar de 16.02.2022, em optando pela incidência das regras de transição trazidas pela EC nº 47/2005. E fazendo a opção por permanecer em atividade a partir dessas datas, é devido o recebimento de abono de permanência. 



    Cumpre ressaltar que este Juízo não desconhece o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime previdenciário. 



    Todavia, o art. 35, IV, da EC nº 103/2019, ao revogar a regra de transição disposta no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, não produz efeitos imediatos a todos os servidores públicos, mas somente aos servidores federais. Consoante art. 36, II e III, da mesma emenda, a revogação somente alcançará os servidores dos Estados, Distrito Federal e Municípios após a edição de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo. Por conseguinte, viola o princípio da isonomia. 



    Outrossim, a alteração superveniente de regras previdenciárias não deve ocorrer de forma a violar os princípios da proporcionalidade e da proteção da confiança, a fim de que seja assegurada a estabilidade das relações já existentes, sob pena de insegurança jurídica e violação ao princípio da proteção da confiança. 



    Nesse sentido: 



    APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ATC. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC 103/2019. TEMA 451/STF. RECURSO IMPROVIDO. 



    (TRF-5 - RI: 00056416620214058500, Relator: GILTON BATISTA BRITO, Data de Julgamento: 17/02/2023, PRESIDÊNCIA DA 1ª TR/SE) 



    Destarte, confirma-se a sentença, consoante o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em conjugação com o art. 39, parágrafo único, do Regimento Interno das TRs-RJ. 



    Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 1º da Lei nº 10.259/2001). Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa encaminhe-se ao Juízo de origem. É como voto.” (e-doc. 41, p. 1-5; grifos acrescidos).



    6. A matéria objeto do presente recurso está abrangida pela ADI nº 6.254/DF, sob a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



    7. Posto isso, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    8. Nesse sentido, determinando a devolução à origem em razão da ADI nº 6.254/DF, os seguintes precedentes:



    "Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município do Paulista/PE. Discussão envolvendo as modificações introduzidas no sistema de previdência social pela EC nº 103/2019 (reforma da previdência). Controvérsia constitucional em apreciação perante esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271). Risco de prolação de decisões conflitantes. Grave prejuízo ao Erário. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. Prejudicado o agravo interposto contra a liminar. 2. A controvérsia posta envolve a discussão em torno da constitucionalidade das inovações normativas introduzidas no ordenamento positivo brasileiro pela EC nº 103/2019 (reforma previdenciária). 3. Mostra-se prudente aguardar a conclusão do julgamento das ações diretas em curso nesta Corte (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271), tendo em vista que o paradigma decisório a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal repercutirá nas decisões envolvendo essa matéria a serem proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais. 4. Comprovação efetiva do grave risco à ordem econômico-financeira municipal, caso executada imediatamente a decisão cautelar impugnada, diante do enorme prejuízo revelado pelo laudo de avaliação atuarial, na ordem de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) anuais. 5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo."



    (SL nº 1.635/PE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.254/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM."



    (RE nº 1.481.941/RS, de minha relatoria, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NORMAS DE TRANSIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.254. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.”



    (RE nº 1.545.959/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/04/2025, p. 22/04/2025)



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento da ADI nº 6.254/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator